Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-32.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007764-32.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARILDO RELIQUIAS SANTOS - CPF: 459.898.501-15 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
GRATUIDADE. CONCEDIDA. DIALETICIDADE. REJEITADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO DE APELAÇÃO.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO.
CONVERSÃO
DO CONTRATO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. DECLARADA A
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais com repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros
abusivos.

O autor alegou que buscava contratar empréstimo consignado convencional, mas foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre encargos financeiros e número de parcelas. Sustentou não ter recebido o cartão físico e que os saques realizados decorreram do desconhecimento da real natureza do contrato.

Requereu a nulidade do contrato ou sua conversão para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de juros do Bacen, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O banco apelado sustentou a regularidade da contratação e do fornecimento de informações ao consumidor, refutando as alegações de vício de consentimento e abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações sobre a natureza do contrato celebrado, caracterizando vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) determinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo ao banco o dever de prestar informações
claras e precisas sobre os termos do contrato, nos termos dos artigos 6º, III, e 52 do CDC.

A ausência de informações claras sobre taxas de juros, encargos financeiros e forma de amortização do débito configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.

O contrato firmado possui características que se assemelham mais a um empréstimo consignado do que a um contrato de cartão de crédito, devendo ser convertido para essa modalidade, conforme autoriza o artigo 170 do Código Civil e o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco na contratação.

O mero descumprimento contratual e a cobrança de encargos superiores aos de um empréstimo consignado não configuram, por si só, dano moral indenizável, ausente comprovação de abalo excepcional à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras sobre a natureza e encargos do contrato de cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado, conforme autorizado pelo artigo 170 do Código Civil.

Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

A contratação equivocada de modalidade de crédito, sem comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III, 46, 51 e 52; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1007764-32.2024.8.11.0055
.

APELANTE: ARILDO RELIQUIAS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Arildo Relíquias Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação de
reparação por danos morais com repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
,
ajuizada em face d
o

Banco
Daycoval
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a

parte
autor
a
/recorrente
ao pagamento de
custas, despesas processuais
e
honorários advocatícios que arbitro
u
em
10% (
dez por cento
)

do valor da
causa atualizados
(
art. 85, §2 do CPC
).

Em razões recursais fundamentadas,
o apelante

sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo
requerido
, ante a deficiência de informações prestadas acerca das reais condições contratuais, o que
o induziu
a celebrar ajuste diverso
do pretendido
(empréstimo consignado convencional).

Aponta vício de consentimento decorrente de erro substancial quanto ao objeto da contratação, por desconhecer as particularidades da modalidade "cartão de crédito consignado".

Alega que o "Termo de Adesão" colacionado é omisso quanto aos encargos aplicáveis, valores e número de parcelas contratadas,
o que demonstra
a ausência de informação clara e precisa quanto aos encargos pactuados.

Acrescenta não ter havido sequer disponibilização física do cartão
.

Refuta
a teoria de
reiterada utilização do cartão, esclarecendo que os eventuais saques se deram com fundamento na equivocada percepção de estar contratando empréstimo convencional, não cartão de crédito.

Pugna pela restituição em dobro do indevidamente descontado.

Pondera que configurado o dano moral sofrido
.

Ao final, pede o provimento
do recurso.

Contrarrazões, id
27301961
7
. Aduz a violação da dialeticidade
e a existência de indícios de advocacia predatória.
No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início,
da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In
casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles, a carteira de trabalho, extratos bancários e declarações de imposto de renda, que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

I
II
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Respeitado o entendimento do e. causídico, vislumbr
a-se
que a peça recursal observa satisfatoriamente o requisito da dialeticidade na medida em que impugna especificamente os fundamentos adotados pela sentença recorrida, perfilhando teses jurídicas diametralmente opostas e apresentando interpretação diversa à luz do arcabouço probatório e do contexto fático delineado nos autos
.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Preliminar – Advocacia predatória)

Eminentes pares:

Alega ainda o apelado, n
as contrarrazões
,
que o advogado tem ajuizado
inúmeras
ações idênticas contra diversas instituições financeiras,com petições padronizadas e sem qualquer personalização da causa de pedir.

Por conta disso, pede
a extinção
da ação
sem resolução de mérito, sob alegação de que a parte autora não detém interesse processual legítimo. Alternativamente,
pugn
a
pel
a imposição de multa por litigância de má-fé.

Todavia, sem razão o apelado.

N
ão comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto
não se apura do contexto e conjunto fático-probatório produzido, enquadrar-se os autos nesse tipo.

Ademais, consta
a existência de procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, não se mostra necessária a extinção do feito.

Além disso, o fato de o advogado atuar em diversos processos semelhantes não configura, por si só, má-fé processual. É preciso que haja elementos concretos que demonstrem que o advogado está utilizando o processo para fins ilegais ou para causar prejuízo à parte contrária.

Ainda, a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do advogado da parte requerente.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

T
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação, previsto no art. 1.009 do
CPC,
interposto por
Arildo
Reliquias
Santos
contra
a
sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência" ajuizada em face do
Banco
Daycoval
S.A.

N
a origem,
o apelante,
servidor público estadual, ajuizou a presente ação alegando ter sido induzido a erro quando da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida.

Narra que, conquanto tenha buscado contratar modalidade de empréstimo pessoal com descontos em folha (consignado), foi levado a aderir a contrato de "cartão de crédito consignado", realizando saques mensais no limite concedido, com cobrança tão somente da parcela mínima na folha de pagamento.

Sustenta o apelante que o contrato é omisso quanto aos encargos financeiros aplicados, valores contratados e número de parcelas, além de não constar qualquer autorização ou cópia integral do ajuste.

Argumenta que se encontrava em situação de vulnerabilidade financeira quando foi abordado pelos prepostos do banco réu, que teriam se aproveitado de sua hipossuficiência para impingir-lhe contratação diversa da realmente pretendida.

P
leiteou a declaração de nulidade do contrato firmado ou, alternativamente, sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Bacen, além de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação
,
sustentando
a regularidade da contratação na modalidade de "cartão de crédito consignado", com comprovada adesão da parte autora e fruição do crédito disponibilizado mediante saques. Alegou respeito ao dever de informação ao consumidor, em observância à legislação e regulamentação aplicáveis. Refutou a alegação de onerosidade excessiva, bem como a possibilidade de aplicação da taxa média de juros do empréstimo consignado, por se tratar de modalidade contratual distinta.

A parte autora apresentou impugnação à contestação
,
ratificando os termos da inicial.

A sentença
(id 273019609) declarou i
mprocedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A tese recursal central é pela configuração de falha na prestação do serviço por ausência de informação clara e precisa acerca das condições essenciais do contrato, negligenciando o banco réu seu dever de atuação proba junto ao consumidor.

Dessa forma, arremata ter havido vício de consentimento por erro substancial quanto ao objeto da contratação, ensejando a reforma da r. sentença
‘
a quo
’
para declarar a nulidade do ajuste ou determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional, com incidência da taxa média de juros do mercado e devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior.

Outrossim, pugna pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis, fixando como parâmetros: (i) o ato ilícito decorrente da falha na prestação de serviços; (
ii
) a ofensa aos direitos de personalidade, com afronta à dignidade do consumidor; e (
iii
) o nexo causal evidenciado pelos descontos indevidos em seu contracheque. Por fim, requer a condenação do réu em litigância de má-fé por interposição de recursos meramente protelatórios.

Nas contrarrazões o apelado
refuta as alegações autorais, repisando o respeito ao dever de informação na contratação de "cartão de crédito consignado" regularmente formalizada, com plena ciência das partes acerca de seus termos. Colaciona precedentes do STJ que vedam a equiparação dos encargos do cartão de crédito consignado aos patamares remuneratórios do empréstimo consignado, por se
tratar
de contratos diversos.

Sustenta, assim, a plena regularidade e licitude do negócio jurídico celebrado, rechaçando as teses de vício de consentimento e requerimento de repetição de indébito.

Quanto aos danos morais, aduz que o autor não logrou desconstituir os fundamentos da r. sentença quanto à ausência de falha na prestação do serviço e de provas acerca de eventual abalo moral indenizável, refutando a pretensão indenizatória. Por fim, requer
o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em razão da vulnerabilidade da parte consumidora e da presunção de boa-fé objetiva, compete à instituição financeira demonstrar de forma clara e inequívoca os termos e condições do contrato firmado.

Bem ainda,
há de se consignar que
o
apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a
concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
à
apelante
.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que
o
apelante efetivamente contratou o cartão de crédito consignado,
tendo realizado saques, cujos valores foram transferidos para sua conta bancária.

Entretanto, as provas produzidas não permitem concluir que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre as particularidades desse produto financeiro, sobretudo no que se refere à incidência de taxas de juros remuneratórios muito superiores às praticadas no empréstimo consignado convencional.

Com efeito, não há nos autos evidências de que
o
apelante, à época da contratação, teve plena ciência das taxas de juros mensais e anuais que seriam aplicadas, do custo efetivo total do financiamento, bem como do prazo estimado para quitação da dívida considerando apenas os descontos mensais em folha de pagamento (reserva de margem consignável).

Ou seja, ainda que ciente de que contraía dívida, não lhe foi devidamente esclarecida a real dimensão dos encargos que seriam aplicados em comparação com o empréstimo consignado convencional.

Percebe-se, ainda, que
o
apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de
pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência
lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais, entendo que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao apelo, para
r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão d
os saques realizados na
modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento)
do valor dado a causa, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025